Tribunal: STF
Processo: ARE 1440430
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE DETERMINOU A CONSULTA, VIA SISTEMA INFOJUD, DAS ÚLTIMAS CINCO DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DE DOIS DOS EXECUTADOS, REJEITANDO SUA IMPUGNAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DESSES DEVEDORES - ALEGAÇÃO DE QUE NÃO DERAM CAUSA OU ORIGEM AO DÉBITO EXECUTADO – CONDIÇÃO DE AVALISTAS QUE, NO ENTANTO, BASTA PARA FAZER OS RECORRENTES RESPONDEREM PELA DÍVIDA – INSURGÊNCIA QUANTO AO FATO DE QUE A EXECUÇÃO ESTÁ SENDO DIRIGIDA APENAS AOS DOIS AVALISTAS RECORRENTES, JÁ QUE HÁ NOS AUTOS MAIS EXECUTADOS - IRRELEVÂNCIA – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA QUE PERMITE AO CREDOR COBRAR A DÍVIDA DE QUALQUER DOS DEVEDORES, NO TODO OU EM PARTE (ART. 275 CC) – PRETENDIDA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO FALECIMENTO DE UM DOS EXECUTADOS - FALECIMENTO DA PESSOA QUE ACARRETA A SUSPENSÃO DO FEITO APENAS EM RELAÇÃO A ELA, NÃO IMPEDINDO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS DEVEDORES – ALEGADO EXCESSO DE PENHORA, POIS NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL HÁ BENS SOBEJANDO PARA GARANTIR A DÍVIDA AQUI EXECUTADA - AUSÊNCIA, TODAVIA, DE IMPEDIMENTO DE SE ACIONAR OS CODEVEDORES CONCOMITANTEMENTE, ATÉ QUE O CRÉDITO SEJA SATISFEITO EM UMA DAS DUAS VIAS – ALEGADA EXCEPCIONALIDADE DA BUSCA DE BENS VIA SISTEMA INFOJUD – MERA BUSCA DE INFORMAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE BENS, SEM CONCOMITANTE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE BUSCA DISPONÍVEIS AO CREDOR – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos X e XII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Lado outro, no que diz respeito à alegada natureza excepcional da busca de bens via InfoJud, deve-se tecer algumas considerações.



    É que tal argumento (da utilização de buscas via InfoJud apenas em hipóteses excepcionais e após o esgotamento das demais diligências cabíveis) fora inicialmente olvidado por este Relator quando da decisão liminar de mov. 22, quando se indeferira a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, vindo-se a sanar tal omissão por ocasião do acolhimento dos embargos de declaração, quando se registrou:



    (...)



    Todavia, o entendimento outrora adotado nessa decisão de mov. 07 dos embargos de declaração não merece subsistir após uma análise aprofundada e exauriente, agora empreendida por ocasião do julgamento do mérito recursal.



    Primeiramente porque não se deve confundir a simples busca de bens do devedor com a implementação efetiva de atos de constrição patrimonial - constrição essa que, na sequência da busca, poderá advir ou não, mormente porque pode haver bens ou não, etambém porque se há de cotejar os bens eventualmente revelados com as hipóteses de impenhorabilidade, etc.



    Em segundo lugar, porque muito embora já se tenha entendido que a utilização do sistema InfoJud dependeria do esgotamento das demais diligências cabíveis na busca de bens do devedor, o fato é que, ao se mergulhar com maior fôlego na jurisprudênciamais recente deste Tribunal, constata-se que vem ganhando corpo de forma notável a tese de que a busca de bens via sistema InfoJud não depende do esgotamento das demais vias:



    (...)



    Portanto, e revendo meu posicionamento anterior, é o caso de se manter a decisão que deferiu a busca de bens dos dois Agravantes por meio de consulta ao sistema InfoJud - até porque, como já destacado em alguns dos precedentes acima, a promoção daexecução pelo modo menos gravoso ao devedor não é o único princípio que se deve ter como norte, devendo-se também adotar como baliza a regra de que a execução realiza-se no interesse do exequente (CPC/15, art. 797), e de que "As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa" (CPC/15, art. 4º).



    E mesmo que se entendesse de modo distinto, ou seja, mesmo que fosse mantido o antigo entendimento de que o recurso ao sistema InfoJud pressupõe o esgotamento das demais vias postas à disposição do credor, e ainda que a própria Exequente tenharequerido na petição de mov. 327 "que a primeira diligencia a ser realizada seja a de obtencao das tres ultimas declaracoes anuais de renda e patrimonio de todos os executados, pessoas naturais, utilizando-se o sistema conveniado InfoJud da Receita Federal" (grifou-se), o fato é que os documentos que acompanham as contrarrazões (em especial aqueles acostados no mov. 33.13, pgs. 04, 08 e 11; bem como no mov. 33.14, pgs. 01, 07, 13, 14, 23, 24, 33, 34, 39, 40, 45, 46, 51 e 52) revelam a inexistência de bens imóveis nas buscas realizadas pela Exequente em nome dos dois Agravantes em Cartórios de Registros de Imóveis de diversas cidades, tais como Medianeira, Matelândia, Balneário Camboriú e Curitiba."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente